Tribunal: TJDFT
Processo: 0715099-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715099-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. B. S. R. REPRESENTANTE LEGAL: V.S.C. AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por A. B. S. R., menor impúbere, representada por sua mãe, Vânia de Souza Ramos, contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de obrigação de fazer, indeferiu o pedido de arresto de valores destinados ao custeio dos honorários de médico profissional não integrante da rede credenciada do convênio para a realização de cirurgia de urgência (processo no 0703380-38.2025.8.07.0003, ID no 232234551). 2. Ao receber a inicial, o Juiz deferiu a tutela de urgência para determinar que a operadora do plano, ora agravada, autorizasse e custeasse integralmente a cirurgia de palatoplastia completa, incluindo a internação, anestesia, honorários médicos e materiais necessários, no prazo de 15 dias, sob pena de arresto de valores (ID no 224828551). Ressalte-se que, até o momento, não foi proferida sentença. 3. Diante da informação trazida pela parte autora de que a operadora havia se recusado a custear os honorários do especialista responsável pelo acompanhamento da beneficiária, o Juízo esclareceu que, para o cumprimento da liminar, o profissional indicado deveria integrar a rede do convênio e, não sendo esse o caso, a remuneração do médico deveria ser suportada de forma particular pela paciente (ID no 232234551). 4. Contra esta decisão, a parte autora interpôs este agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, que foi indeferido pelo Relator substituto, Exmo. Desembargador Dr. José Firmo Reis Soub (ID no 70966676). 5. Na origem, no dia 6/7/2025, a operadora recorrida, Amil Assistência Médica Internacional S.A., informou que a cirurgia estava autorizada para ocorrer em 12/7/2025, inclusive com o médico particular indicado pela parte demandante, Dr. Marconi Delmiro Neves da Silva, CRM no 7418/DF (IDs no 243269635 e 243271246, pág. 6). 6. Diante destes fatos, converto o julgamento em diligência. Intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe se a cirurgia foi realizada ou se há agendamento com o profissional indicado, bem como para que se manifeste quanto à eventual perda superveniente do objeto recursal. 7. Após, retornem-me os autos. 8. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 23 de julho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO